Tribunal: TCU
Processo: 004.955/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4119/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.955/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldelino Correa de Brito (XXX.887.402-XX); Carlos Alberto Rodrigues Ferro (XXX.784.912-XX); Cristina do Socorro Lemos Bentes (XXX.833.512-XX); Joao Antonio dos Santos Pires (XXX.642.422-XX); Jose Elias Barros (XXX.886.652-XX); Orlando Tadeu Lima de Souza (XXX.101.752-XX); Raimundo Paiva de Matos (XXX.514.102-XX); Shirley Costa de Barros (XXX.860.552-XX); Theresa Cristina de Sousa Nery (XXX.598.222-XX); Zacarias Barros Piedade (XXX.509.602-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.